Tribunal: STF
Processo: ARE 1407816
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 186):



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DIREITO À ACESSIBILIDADE À AGÊNCIA DOS CORREIOS DE DUQUE DE CAXIAS. OBRAS PARA ADAPTAÇÃO. NECESSIDADE. DANO MORAL COLETIVO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 



    - Cinge-se a controvérsia sobre a manutenção ou não da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação civil pública, para condenar a ECT a (a) apresentar, no prazo de 60 dias, projeto arquitetônico contendo a situação atual da Agência dos Correios de Duque de Caxias, bem como projeto correlato com todas as adaptações necessárias para suprimir as barreiras arquitetônicas que hoje impedem, dificultam ou, de qualquer forma, embaracem a acessibilidade de idosos, pessoas com qualquer tipo de deficiência ou dificuldade de locomoção; (b) realizar, no prazo máximo de 180 dias, as medidas projetadas, tornando a Agência dos Correios de Duque de Caxias livre de qualquer tipo de barreira e plenamente acessível; (c) ao pagamento de indenização no montante de R$ 20.000,00, a título de danos morais coletivos, a serem convertidos ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos, com incidência de correção monetária nos moldes do Manual de Cálculos da Justiça Federal, a partir da publicação da sentença, e juros de poupança, a contar, igualmente, da data da sentença.



     - O interesse de agir surge da necessidade de obter através do processo a tutela e proteção ao interesse substancial (ou primário). Como a doutrina processual civil tem considerado, “localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgado sem uma necessidade” (Curso de Direito Processual Civil, Humberto Theodoro Júnior, v. 1, Rio de Janeiro, ed. Forense, p. 59). “Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, ed. RT, pp.728/729). 



    - Embora o MPF e a ECT tenham celebrado Termo de Ajustamento de Conduta em 29/04/2019, não ocorreu a perda do objeto da presente ação civil pública, uma vez que a cláusula décima quinta do TAC prevê que somente produzirá efeitos nas ações judiciais já ajuizadas, se houver a concordância das partes nos autos do processo em curso, o que não ocorreu na hipótese, em que o MPF discordou, manifestando-se pelo prosseguimento do feito. 



    - A tutela dos direitos das pessoas com deficiência é prevista no art. 227 da CF/88, bem como na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo (Convenção de Nova York), internalizados pelo Brasil por meio do Decreto 6.949/09, nos moldes do art. 5º, § 3º, da CF/88, sendo, portanto, recepcionado com status de Emenda Constitucional. A principal legislação infraconstitucional a tratar do tema é a Lei 13.146/15, o chamado Estatuto da Pessoa com Deficiência, o qual estabelece o direito à acessibilidade em edificações públicas ou privadas de uso coletivo (arts. 56 e 57). 



    - Nesse contexto, o MPF instaurou o Inquérito Civil nº 1.30.017.001082/2014-40, com o fim de apurar as medidas para adequação da acessibilidade na agência dos Correios em Duque de Caxias. - Os elementos dos autos indicam que a unidade dos Correios em questão não está adaptada para pessoas com deficiência. Da leitura do inquérito civil, observa-se que, por diversas vezes, a ECT confessa a existência de irregularidades, inclusive informando, em 26/05/2015, que “as não conformidades apontadas no Laudo Técnico 034/2014 serão sanadas através de obra do imóvel, cujo projeto executivo está e desenvolvimento”. Por sua vez, até o momento do ajuizamento da presente 5002287-58.2019.4.02.5118 20001044039 .V4 ação civil pública, em 18/03/2019, os vícios não haviam sido sanados. 



    - O Princípio da Separação dos Poderes (art. 2º da CRFB) possui dois vieses: a desconcentração do Poder e a especialização de funções. Nesse sentido, no que se refere à intervenção em políticas públicas, impõe-se ao Judiciário uma postura de prudência frente às decisões de índole técnica e especializada da Administração Pública, cuja análise de mérito exigiria do Magistrado conhecimentos que transbordam à seara jurídica (especialização de funções). Do mesmo modo, requer-se uma postura de deferência frente ao juízo de conveniência e oportunidade do gestor público (desconcentração do Poder). O Planejamento Público é dever constitucional (art. 165, incisos I, II e III e parágrafos da CRFB) de mesma hierarquia normativa que os direitos fundamentais, de modo que não cabe ao Judiciário, a pretexto de suprir eventuais omissões do Poder Público, inverter ou modificar prioridades definidas pelo gestor. 



    - Por outro lado, é certo que a autocontenção do Judiciário não deve acarretar proteção deficiente do mínimo existencial, ou seja, das condições básicas para uma existência digna, núcleo essencial dos direitos fundamentais e insuscetível de restrição pelo Estado. Nesse contexto, a intervenção do Judiciário em políticas públicas deve se ater à concretização do mínimo existencial, como ocorre na hipótese, em que se tutela direito à acessibilidade das pessoas com deficiência à agência dos Correios. Assim, suposta crise ou restrição orçamentária não pode de ser invocada para exonerar as pessoas jurídicas prestadoras de serviço público do cumprimento de suas obrigações constitucionais, sobretudo quando gerar prejuízo a direito, como no caso concreto, em que a violação à acessibilidade das pessoas com deficiência implica em violação da própria dignidade da pessoa humana. 



    - O dano moral coletivo é categoria autônoma de dano, independente de atributos da pessoa humana (dor, sofrimento, etc.), e que se configura nos casos em que há lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade e fique demonstrado que a conduta viole de modo ilegal ou intolerável, os valores fundamentais da sociedade, causando repulsa e indignação na consciência coletiva. Preenchidos esses requisitos, o dano configura-se in re ipsa, dispensando, portanto, a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral (STJ, AREsp n. 1.927.324/SP, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022). 



    - No caso dos autos, vislumbra-se a presença dos requisitos que ensejam a condenação da ECT em danos morais coletivos. A quantia fixada, a título de reparação por danos morais, deve ser revista tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade. Assim, diante das considerações esposadas pelo Il. Magistrado a quo, o montante de R$ 20.000,00, arbitrado na sentença, se mostra adequado, razoável e proporcional na hipótese. 



    - Recurso de apelação desprovido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, caput; e 165, § 5º, da Constituição da República. 



    Nas razões recurais, afirma-se que o objeto da presente ação civil pública já consta de TAC firmado com o Ministério Público Federal e que a condenação em obrigação de fazer ofende a separação de poderes e a limitação orçamentária do Recorrente, insculpida no art. 165, da CRFB (eDOC 196).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 186, p. 11-12):



    “Embora o MPF e a ECT tenham celebrado Termo de Ajustamento de Conduta em 29/04/2019, não ocorreu a perda do objeto da presente ação civil pública, uma vez que a cláusula décima quinta do TAC prevê que somente produzirá efeitos nas ações judiciais já ajuizadas, se houver a concordância das partes nos autos do processo em curso, o que não ocorreu na hipótese, em que o MPF discordou, manifestando-se pelo prosseguimento do feito (JFRJ, Evento 22, PROMOÇÃO1). 



    A tutela dos direitos das pessoas com deficiência é prevista no art. 227 da CF/88, bem como na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo (Convenção de Nova York), internalizados pelo Brasil por meio do Decreto 6.949/09, nos moldes do art. 5º, § 3º, da CF/88, sendo, portanto, recepcionado com status de Emenda Constitucional. 



    A principal legislação infraconstitucional a tratar do tema é a Lei 13.146/15, o chamado Estatuto da Pessoa com Deficiência, o qual estabelece o direito à acessibilidade em edificações públicas ou privadas de uso coletivo (arts. 56 e 57). (...)



    Conforme bem exposto pelo Juízo a quo, os elementos dos autos indicam que a unidade dos Correios em questão não está adaptada para pessoas com deficiência. Da leitura do inquérito civil, observa-se que, por diversas vezes, a ECT confessa a existência de irregularidades, inclusive informando, em 26/05/2015, que “as não conformidades apontadas no Laudo Técnico 034/2014 serão sanadas através de obra do imóvel, cujo projeto executivo está e desenvolvimento”. Por sua vez, até o momento do ajuizamento da presente ação civil pública, em 18/03/2019, os vícios não haviam sido sanados. (...)



    Assim, suposta crise ou restrição orçamentária não pode de ser invocada para exonerar as pessoas jurídicas prestadoras de serviço público do cumprimento de suas obrigações constitucionais, sobretudo quando gerar prejuízo a direito, como no caso concreto, em que a violação à acessibilidade das pessoas com deficiência implica em violação da própria dignidade da pessoa humana. 



    Desde modo, recomenda-se a manutenção das obrigações de fazer determinadas na sentença.”



    Logo, constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao descumprimento ou não do Termo de Ajuste de Conduta firmado entre as partes, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 13.146/15), de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. ESCOLAS. REDE FÍSICA. REFORMA. ACESSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE 1294338 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 11-03-2021 PUBLIC 12-03-2021)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Reforma de escolas municipais para acessibilidade a deficientes físicos. 3. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.”



    (ARE 1219996 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 01-04-2020 PUBLIC 02-04-2020)



    Ademais, quanto à alegação de contrariedade ao artigo 2º da Constituição Federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Anote-se, nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ATO DO PODER EXECUTIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO BASEADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279, 280 E 454. AGRAVO IMPROVIDO. I - Cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade e constitucionalidade dos atos dos três Poderes constitucionais, e, em vislumbrando mácula no ato impugnado, afastar a sua aplicação. II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 desta Corte. III - O exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas editalícias atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. IV - Agravo regimental improvido.” (AI nº 640.272/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 31.10.07).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do arts. 932, IV, a e b, do CPC.



    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente